Tribunal: TJDFT
Processo: 0723462-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. SINISTRO. NEGATIVA DE COBERTURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. PRÊMIO DEBITADO INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. "QUANTUM". REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença, integralizada por embargos de declaração, que julgou improcedente o pedido contraposto e procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condená-la ao pagamento de R$ 28.518,00, atinentes à indenização securitária, e R$ 10.000,00, por danos morais, bem como à restituição da quantia de R$ 337,16, equivalente ao dobro do valor descontado indevidamente da conta da autora.
3. A ré/recorrente, em síntese, defende a regularidade da negativa de cobertura do seguro de proteção veicular, uma vez que o automóvel era utilizado para fins comerciais, o que exclui o dever indenizatório em hipótese de sinistro, dado o incremento do risco, conforme condições gerais do contrato. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela compensação da indenização com as parcelas vincendas do prêmio, no montante de R$ 2.191,54. Requer, outrossim, o afastamento da restituição em dobro do prêmio debitado da conta corrente da autora/recorrida após o sinistro, à míngua do preenchimento dos quesitos estabelecidos no art. 42, parágrafo único, do CDC. Por fim, sustenta a inexistência de danos morais e a exorbitância do numerário fixado a tal título.
4. Contrarrazões ao ID 53574422.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Ao exame dos autos, verifica-se que as partes firmaram Contrato de Seguro Veicular, consoante apólice de ID 53574366. Na data de 09/03/2023, o veículo segurado envolveu-se em acidente de trânsito, cuja cobertura do sinistro foi negada, sob a justificativa de que era utilizado para fins comerciais, em suposta violação aos termos pactuados (ID 53574392).
7. Nada obstante, inexiste nos autos comprovação do alegado desvirtuamento do uso do automóvel, não sendo suficiente, para tanto, a própria declaração do filho da autora/recorrida de que o carro seria utilizado pelo seu pai para deslocamento ao trabalho, “para realizar visita aos clientes em suas obras, fazendo orçamento de sua atividade”. Isto é, o trajeto ao espaço laboral caracteriza-se como uso particular, sendo uma das funções precípuas da comodidade do veículo pessoal. Com efeito, entendimento contrário reduziria desarrazoadamente o campo de cobertura securitária, desequilibrando a relação negocial, colocando o consumidor em desvantagem exagerada. O uso comercial deve ser interpretado como aquele em que o veículo é utilizado como instrumento do trabalho, em sentido estrito, seja transportando passageiros, coisas, realizando mudanças, rondas de vigilância etc.
8. Além disso, imperioso destacar que, nos contratos de adesão, segundo lição do art. 54, §4o, do CDC: “As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”, o que não se percebe na espécie, sobretudo observando que a contratação se perfez pela internet, sem intermediação de corretor e sem maiores esclarecimentos quanto às especificidades do objeto contratado.
9. Dessa feita, sendo incontroverso o acidente e as consequentes avarias no veículo, e considerando a ausência de agravamento de risco proibido, inelutável o direito à indenização securitária, nos exatos termos da sentença.
10. No que concerne ao pleito de compensação do valor devido (indenização) com eventuais parcelas vincendas do prêmio (R$ 2.191,54), sem razão. A pretensa pendência de pagamento de mensalidades deve ser cobrada pelos meios legais próprios, descabendo essa discussão neste momento processual, máxime diante da falta de comprovação discriminada dos débitos pela parte interessada.
11. Prosseguindo, tem-se por devida a restituição, de forma dobrada, da parcela debitada da conta bancária da autora/recorrida após a rescisão unilateral do contrato de seguro pela ré/recorrente (ID 53574385). Isso porque restam presentes os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a saber: cobrança e pagamentos indevidos e ausência de engano justificável, haja vista, reiterando, o cancelamento do vínculo negocial.
12. Aqui, inafastáveis os maus sentimentos gerados pela negativa de cobertura (falha na prestação do serviço), saltando à evidência a ofensa aos direitos de personalidade da autora/recorrida hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o rasgo da confiabilidade da fruição idônea do serviço contratado extrapola o mero dissabor cotidiano tolerável, dignificando-se a indenização por dano moral, sem olvidar a perda de tempo útil para sanar extrajudicialmente o imbróglio.
13. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, minoro o valor para R$ 5.000,00, atendendo, também, à parametrização estipulada por esta Turma Recursal para casos semelhantes.
14. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada tão somente para reduzir o valor do dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
15. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do disposto no art. 55, da Lei 9.099/95.